Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOJDFT. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA BRB-BANCO DE BRASÍLIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA (RATIONE PERSONAE). LEI 12.153/2009 E LEI 11.697/2008. IRDR N. 2017.00.2.011909-9 (TEMA 9). COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em desfavor do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual, na Ação de Conhecimento n. 0703718-45.2017.8.07.0018, ajuizada por DARCILENE FERREIRA SOARES em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, declinou da competência, de ofício, sob o fundamento de que é da competência de alguma das Varas da Fazenda Pública a ação proposta contra sociedades de economia mista.
2. Nos termos da Lei n. 12.153/09, para a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve-se haver a confluência de três critérios básicos: (i) em razão do valor da causa (ex ratione valori); (ii) em razão da matéria (ex ratione materiae); e (iii) em razão da pessoa (ex ratione personae).
3. Conforme tese firmada no IRDR n. 2017.00.2.011909-9 (Tema 9), “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal”.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante.